Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-55.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001699-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 137.939.851-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que, em Ação de Indenização por Danos Materiais (PASEP), rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, e deferiu a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder a demandas que discutem falhas na prestação de serviço relacionadas à administração de contas PASEP, como saques indevidos ou má gestão, o que firma a competência da Justiça Estadual, nos termos do Tema 1150 do STJ.

É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor para fins de inversão do ônus da prova em ações que contestam saques em contas individualizadas do PASEP, por força da tese vinculante firmada no Tema 1300 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento.

Aduz o agravante que a decisão monocrática merece reforma, pois, na condição de mero operador e depositário das quantias do PASEP, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a gestão do fundo, incluindo a definição dos índices de correção monetária e juros, compete ao Conselho Diretor, órgão colegiado da União Federal.

Assevera que a Lei Complementar n. 8/1970 e decretos posteriores transferiram a administração do fundo para o referido Conselho, restando ao agravante apenas a função de manter as contas individualizadas e cumprir as determinações do gestor, sem qualquer poder de ingerência sobre os valores ou critérios de remuneração.

Sustenta que, sendo a União a parte legítima para responder à pretensão da parte autora, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal, e não da Estadual.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Importa registrar que, após a interposição do recurso, o feito foi sobrestado em virtude da afetação dos Recursos Especiais n° 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE ao rito dos repetitivos, para julgamento do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça, que versa especificamente sobre o ônus da prova em demandas relativas a saques em contas PASEP (ID 271723862).

Com o julgamento do referido tema, os autos retornaram conclusos para apreciação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

Nos termos do referido artigo, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

A controvérsia submetida a esta Câmara Cível cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que manteve o Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda, firmou a competência da Justiça Estadual e ratificou a inversão do ônus da prova. O cerne do debate reside, portanto, em três pontos nodais: a legitimidade passiva da instituição financeira, a competência jurisdicional e a distribuição do encargo probatório em ações que discutem a regularidade de saldos em contas PASEP.

Ao julgar o recurso, assim me manifestei:

“(...)

O agravante sustentou, em sede preliminar, ilegitimidade passiva, aduzindo que a competência administrativa e normativa seria do Conselho Diretor do PASEP, vinculado à União Federal, sendo o banco mero gestor dos valores depositados.

A decisão de 1º grau afastou a alegação do agravante, argumentando que a causa de pedir envolvia a prestação de serviços financeiros e a administração direta da conta PASEP pelo Banco do Brasil, atribuindo-lhe legitimidade para responder à Ação.

De fato, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1150, reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder a ações em que se discuta eventual falha na prestação de serviços relacionados à administração de contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos, desfalques ou má gestão dos índices de correção aplicáveis.

A tese de incompetência da Justiça Estadual também não se sustenta. Conforme reconhecido no Tema 1150 do STJ, demandas que tratam de má administração de contas PASEP pela instituição financeira, sem questionamento direto sobre índices normativos ou atos administrativos da União, permanecem sob a competência da Justiça Comum Estadual.

A União não figura no polo passivo da presente ação, tampouco se discute ato normativo ou administrativo de sua responsabilidade, o que torna inaplicável a competência da Justiça Federal.

(...) A despeito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é plenamente cabível com base na teoria da carga dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC, especialmente diante da relação contratual estabelecida e das peculiaridades do caso. (...)“

No caso dos autos, conforme se extrai da petição inicial, a parte autora questiona a incorreção do saldo de sua conta, imputando ao banco falhas na administração dos valores, o que se amolda perfeitamente à tese fixada no Tema 1150 pelo STJ. Não há, na demanda originária, um questionamento direto sobre a legalidade dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, mas sim sobre a sua correta aplicação e a integridade dos depósitos pela instituição depositária.

Dessa forma, a decisão monocrática, ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual, aplicou de maneira escorreita o entendimento vinculante do STJ.

Ao analisar as razões do presente Agravo Interno, verifico que o recorrente não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo, que não tenha sido objeto de apreciação na decisão monocrática. A argumentação desenvolvida limita-se a reiterar, com outras palavras, os mesmos fundamentos já expostos na petição do Agravo de Instrumento, manifestando claro inconformismo com a conclusão alcançada por este Relator.

Portanto, nestes pontos, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

No que tange à distribuição do ônus da prova, a situação é distinta. A decisão monocrática manteve a inversão do encargo probatório, seguindo a deliberação do juízo de primeiro grau. Ocorre que, após a prolação da referida decisão, o STJ julgou o Tema Repetitivo 1300, estabelecendo tese vinculante específica sobre a matéria, o que representa um fato jurídico superveniente que impõe a revisão do posicionamento anteriormente adotado.

No julgamento dos recursos afetados, a Primeira Seção do STJ fixou a seguinte tese:

“
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC
”.

O fundamento central do acórdão paradigma reside na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, mas aplicada de forma específica e vinculante, afastando expressamente a incidência genérica do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A inversão genérica do ônus da prova, tal como deferida em primeira instância e mantida pela decisão monocrática, não mais se sustenta.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada neste ponto específico, para afastar a aplicação do CDC e determinar que a distribuição do ônus probatório siga estritamente os parâmetros definidos pelo Tema Repetitivo 1300 do STJ. Caberá ao juízo de origem, na condução da fase instrutória, aplicar a regra conforme a natureza dos saques e pagamentos que vierem a ser controvertidos nos autos.

Considerando os fatos apresentados e a superveniência de tese jurídica vinculante, conclui-se que o recurso merece parcial provimento, unicamente para adequar a distribuição do ônus da prova ao novo entendimento consolidado.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a decisão monocrática no que tange à distribuição do ônus da prova, a fim de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, determinando que a sua distribuição observe a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1300.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025